Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 67694807) à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). O recorrente sustenta ausência de provas para condenação (ID 67694816).
1.1. Segundo a denúncia, em 29.12.2023, por volta das 18h50, na QR 317, Samambaia/DF, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Em patrulhamento de rotina de fiscalização de trânsito, o réu, ao ser abordado e informado que sua motocicleta seria levada para o depósito em razão de estar sem retrovisor, com escapamento adulterado e o réu não ter habilitação, afirmou que os agentes eram “arrombados, filhas da puta” e disse para eles “tomarem no cu”.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 67694818 e 67990594).
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão é verificar se há provas para condenação.
III. Razões de decidir
3. Embora o réu não tenha sido ouvido na fase judicial, em razão de sua revelia, a conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas constantes dos autos. 3.1. Os policiais militares Thiago e William confirmaram em Juízo a abordagem do réu durante fiscalização de trânsito, oportunidade em que foram constatadas irregularidades na motocicleta e ausência de habilitação do réu para conduzir o veículo, motivo pelo qual o informaram que a moto seria apreendida. Ato contínuo, o réu se recusou a entregar as chaves da motocicleta, obrigando os policiais militares a empregarem uso progressivo da força, tendo o réu os insultado neste momento, chamando-os “policiais de merda”, “arrombados”, “filhos da puta” (ID 67694800 e 67694801). 3.2. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
4. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
5. Dosimetria irreparável. O réu é multirreincidente (ID 67694806), tendo sido uma das condenações transitadas em julgado utilizada para exame desfavorável dos antecedentes, razão pela qual fixada a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (ID 67694806), a pena foi agravada para 8 (oito) meses de detenção e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Adequado o regime inicial semiaberto, assim como a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b” e 44, do CP).
IV. Dispositivo
6. recurso Desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: n/a.